Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732067-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BS Tecnologia e Serviços Ltda Agravada: Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária BS Tecnologia e Serviços Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a medida liminar requerida pela ora recorrente nos autos do processo no 0708407-25.2023.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por B.S Tecnologia e Serviços LTDA em face de suposto ato ilegal praticado pelo gerente da divisão de licitações e compras do Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S.A. Narra que a impetrada praticou ato ilegal ao não considerar a impetrante para assumir a Licitação Eletrônica no 2021/27 em caráter remanescente, mesmo tendo sido a única a dar aceite na primeira convocação e assumir o contrato nas mesmas condições vigentes. Pede, em caráter liminar, que seja suspenso o início da execução do contrato obtido pela empresa Datamétrica na segunda convocação de remanescente – LE-2021/27 – Lote 6 – Salvador/BA, com a consequente habilitação da impetrante nos termos da primeira convocação, ou, alternativamente, caso o contrato já tenha sido iniciado a suspensão da execução até a decisão definitiva. É o relatório. Fundamento e decido. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Prescreve o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 que a concessão de medida liminar em mandado de segurança está condicionada a dois requisitos, quais sejam, fundamento relevante e risco de ineficácia de comando sentencial eventualmente concessivo da segurança, em razão do tempo de curso da demanda. No que tange ao fundamento relevante (fumus boni iuris), entendo que não se encontra presente. Conforme e-mail recebido pelo impetrante (ID 166078289 - Pág. 3), a primeira convocação dos remanescentes da Licitação Eletrônica 2021/27 – Lote 6 estabelecia as seguintes condições: - a aceitação deveria ser feita nas mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço corrigido, apresentando proposta e planilha de formação e preço com base no acordo coletivo; - a manifestação de aceite ou não em assumir o contrato deveria ser feita até 27/02/2023; - o envio de proposta com as devidas planilhas de formação e custos e preços, bem como os documentos de habilitação e anexos preenchidos exigidos no edital deveria ser feito até o dia 01/03/2023 Embora haja de fato manifestação de aceite na data de 27/02/2023, conforme ID 166078289 - Pág. 2, não há prova de que tenham sido enviadas as planilhas de formação e custos e preços, bem como os documentos de habilitação e anexos preenchidos exigidos no edital até o dia 01/03/2023. Assim, a despeito das alegações da impetrante e das provas juntadas aos autos, não verifico num juízo de cognição sumária a probabilidade do direito invocado. Melhor sorte não assiste ao impetrante quanto à prova de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Ainda que o contrato com a empresa convocada (Datamétrica) tenha início, se constatada a ilegalidade da inabilitação da impetrante, a contratação será considerada nula e a impetrada será obrigada a respeitar as condições estabelecidas no edital, não havendo risco de ineficácia do comando sentencial. A despeito da alegação de que o periculum in mora estaria presente em razão da necessidade de obtenção do contrato para soerguimento da empresa em recuperação judicial, observo que a segunda convocação, supostamente irregular, foi realizada em 29/03/2023, mas somente quase quatro meses depois a impetrante ajuíza demanda judicial para solucionar o problema, indicando não haver a urgência alardeada na inicial. Ademais, considerando que os requisitos para concessão de liminar são cumulativos, a ausência de um deles é suficiente para afastar o acolhimento do pedido liminar. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. (...)” (Ressalvam-se os grifos) Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela impetrante, ora recorrente, nos autos do processo de origem (Id. 166583795), o aludido pronunciamento judicial foi integrado pela decisão referida no Id. 166601663, assim redigida: “Cuida-se de embargos de declaração opostos por BS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA em face da decisão de ID 166471974, que não concedeu a medida liminar. Pede a reconsideração da decisão uma vez que por equívoco teria deixado de juntar o e-mail que encaminhou ao impetrado as planilhas e documentos de habilitação solicitados, o que faz neste momento. Alega que a decisão é obscura pois convalida ato administrativo nulo e reconhece não existir periculum in mora, gerando prejuízos à embargante e à Administração Pública. É o relato. Decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. Neste contexto, não verifico a obscuridade apontada pela parte autora, uma vez que a decisão foi clara quanto aos fundamentos do indeferimento do pedido liminar, não havendo qualquer tipo de convalidação do ato supostamente ilegal. Conforme ressaltado pelo Juízo, o art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 estabelece que, para a concessão de medida liminar, o ato impugnado deve resultar na ineficácia da medida final, caso seja deferida. No caso em tela, a manutenção do ato impugnado durante o trâmite da ação não tem o condão de tornar ineficaz o provimento final, se favorável ao impetrante. Aponto também que a decisão foi proferida com base nas provas juntadas aos autos no momento do ajuizamento da ação, de modo que o e-mail anexado aos embargos de declaração não foi objeto de análise pelo Juízo para o indeferimento da liminar. Quanto ao pedido de reconsideração, destaco que a decisão de ID 166471974 deixou claro que o deferimento da medida liminar estava condicionado à presença de dois requisitos cumulativos. Portanto, ainda que agora se reconheça o fundamento relevante, não estando presente o outro requisito, é incabível a concessão da liminar, motivo pelo qual indefiro o pedido de reconsideração. Pelo exposto, não verifico no julgado nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pretendendo a embargante, em verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada e decidida. Assim, permanecendo a irresignação, a parte sucumbente poderá se socorrer do recurso hábil à reforma da decisão recorrida. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes acolhimento e mantenho a decisão nos seus exatos termos. (...)” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 49743263), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar requerida pela recorrente nos autos do processo originado pela impetração do mandado de segurança, pois estariam preenchidos, no presente caso, os requisitos exigidos para a sua concessão. Argumenta que não pode ter início a execução do contrato administrativo a ser celebrado entre as sociedades anônimas Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S/A e Datamerica Teleatendimento S/A, com o objetivo de dar continuidade à prestação de serviço, objeto de licitação, em razão da rescisão do instrumento negocial celebrado com a licitante vencedora. Sustenta, nesse sentido, ter havido flagrante ilegalidade na habilitação da sociedade anônima Datamerica Teleatendimento S/A, ocorrida por ocasião da 2a Convocação de Remanescente. Verbera que no procedimento de seleção respectivo a recorrente foi a única interessada em assumir o contrato nas mesmas condições preestabelecidas, pois manifestou oportunamente sua aceitação e, ademais, encaminhou os documentos exigidos em resposta à 1a Convocação de Remanescente. Assim, alega que deveria ter sido habilitada para dar continuidade ao serviço objeto de licitação por ocasião da primeira convocação, sendo ilegítima, portanto, a habilitação da sociedade anônima Datamerica Teleatendimento S/A em momento posterior, tendo em vista que sequer deveria ter havido a segunda convocação para a assunção do serviço remanescente. Acrescenta que não pode ser convalidada a habilitação da sociedade anônima Datamerica Teleatendimento S/A, por se tratar de nulidade absoluta, que não admite convalidação. Aponta ainda que a habilitação ora impugnada acarreta prejuízo para o interesse público subjacente à licitação. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pelo ato administrativo impugnado e impedido o início da execução do serviço remanescente pela sociedade anônima Datamerica Teleatendimento S/A, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com o deferimento da medida liminar postulada nos autos do mandado de segurança e a declaração de habilitação da recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 49743265 e Id. 49743268). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 7o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, em composição com o art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade da determinação de suspensão dos efeitos do ato administrativo que habilitou a sociedade anônima Datamerica Teleatendimento S/A para a execução de serviço remanescente objeto de licitação, em virtude de suposta preterição da recorrente. Convém observar inicialmente que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa de “direito líquido e certo” contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na LMS, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ilegais, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No presente caso, como corretamente exposto pelo Juízo singular, na decisão agravada, os documentos que instruíram a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela recorrente não são suficientes para evidenciar a relevância dos fundamentos articulados na causa de pedir, ou seja, não são aptos para demonstrar, de plano, a apontada ilegalidade. A mensagem de correio eletrônico anexada à exordial, referente à 1a Convocação de Remanescente – LE2021/27 – Lote 6 – Salvador-BA, previu, em relação à proposta para a assunção dos serviços remanescentes, os seguintes requisitos: a) a aceitação, nas mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor; b) o oferecimento de proposta instruída com as planilhas de formação e custos e preços; e c) o envio dos documentos de habilitação e anexos devidamente preenchidos (Id. 166078289, fl. 3, dos autos do processo de origem). A despeito de ter sido comprovada a aceitação dentro do prazo fixado, os documentos que acompanharam a petição inicial não evidenciam o preenchimento dos demais requisitos constantes na aludida mensagem eletrônica, circunstância que, isoladamente, obsta a concessão da medida liminar requerida. Convém reafirmar que o procedimento especial previsto na LMS não admite dilação probatória, de modo que não é viável a juntada posterior de documentos com o objetivo de comprovar os fatos e os fundamentos expostos na causa de pedir, ou seja, de evidenciar a violação da esfera jurídica do impetrante em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a inicial, sendo descabida a juntada posterior de documentos. 2. Segurança denegada.” (Acórdão no 1133814, 07153381120178070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSÁRIA. PRECATÓRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DEMONSTRADA. PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. PORTARIA CONJUNTA N° 17 DE 2006 DO TJDFT. COORPRE. DEMONSTRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O Mandado de Segurança individual ou coletivo é o instrumento processual destinado ‘a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça’ (art. 1o da Lei 12.016/2009). 1.2. O Sindicato tem legitimidade para impetrar mandado de segurança na defesa de interesses da categoria, conforme art. 8°, III, da CF, e para demonstração da sua legitimidade extraordinária juntou aos autos Comprovante de Registro Sindical e Estatuto Social. 2. A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a inicial, sendo descabida a juntada posterior de documentos. 3. O Supremo Tribunal Federal já fixou que ""(...) o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei no 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (....)" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5.11.2014.). Precedentes do STJ, no mesmo sentido: AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22/10/2015 e EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2017). 4. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE não atuou de acordo com a Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, ao negar pedido de emissão de certidão de titularidade requerida por titular indicado em requisição de precatório, regularmente protocolada e autuada, conforme art. 3° da Portaria Conjunta n° 17. 5. O exame de pedido superveniente, apresentado por terceiro e incidental, de habilitação nos autos do precatório, bem como seu indeferimento com fundamento no art. 8° Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, não implicam o pronto indeferimento da certidão pleiteada pelo credor do precatório. 6. O Sindicato Impetrante, única parte nos autos de origem, é o credor na requisição de precatório expedida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, no termo de autuação protocolado e assinado pelo Diretor da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, após realizado juízo de adequação previsto nos arts. 5° e 6° da Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, bem como no ofício da Presidência do TJDFT ao Governador do Estado, do que pode ser aferida a regularidade da formação e formalização do precatório, além da titularidade pelo Impetrante. Restou demonstrada a presença do direito líquido e certo apto a justificar a impetração, conforme prova pré-constituída apresentada. 6. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 25 da Lei no. 12.016/2009.” (Acórdão no 1168617, 07161476420188070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) Assim, os elementos de prova trazidos aos autos do processo de origem não autorizam o pronto reconhecimento, ao menos na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da medida liminar requerida, de flagrante ilegalidade na habilitação de outra pessoa jurídica, e não da recorrente, por ocasião da segunda convocação para a assunção do contrato administrativo. Verifica-se que é necessária a instauração do devido contraditório para esclarecer suficientemente a questão aludida, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. Ademais, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. É preciso acrescentar que também não está preenchido na hipótese o requisito alusivo ao risco de ineficácia da medida postulada caso o seu exame seja postergado para momento posterior, igualmente exigido pelo art. 7o, inc. III, da LMS. O eventual reconhecimento, no momento oportuno, de ilegalidade na habilitação da empresa Datamerica Teleatendimento S/A terá por consequência lógica a invalidação de eventual contrato administrativo com ela celebrado, surgindo para a recorrente, em igualdade de condições com as demais interessadas e caso preencha todos os requisitos exigidos, a possibilidade de assumir os serviços aludidos. Como acentuado na decisão ora agravada, “a segunda convocação, supostamente irregular, foi realizada em 29/03/2023, mas somente quase quatro meses depois a impetrante ajuíza demanda judicial para solucionar o problema”, circunstância que corrobora a ausência de urgência na concessão da medida pleiteada. Diante desse contexto é perceptível que a impetrante, ora recorrente, não demonstrou o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 7o, inc. III, da LMS. Pelas mesmas razões não estão preenchidos os requisitos alusivos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. 2. Para que seja concedido o efeito suspensivo vindicado, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3.Não há óbice para a Administração Pública convocar candidatos classificados além do limite de vagas inicialmente ofertadas no certame, salvo se configurada a preterição de concorrentes com maior pontuação. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 997369, 20160020240029AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017, p. 526-561) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão do efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 7 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator